Tribunal: STF
Processo: ARE 1507083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO. ABSOLVIÇÃO. SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA. DÚVIDA. PRONÚNCIA.



    1- A absolvição sumária, com fulcro na legítima defesa, nos processos de competência do Tribunal do Júri, reclama prova inequívoca da excludente da ilicitude.



    2- Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia (art. 413, CPP). Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    É consabido que a pronúncia não constitui julgamento de mérito, não se exigindo para tanto prova robusta e irrefutável do fato e da autoria do crime, mas tão somente da materialidade do delito e de indícios de sua autoria.



    Por tal razão é que nesta fase processual, a absolvição sumária somente se faz cabível se existentes provas incontestáveis da existência de algumas das situações previstas nos incisos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Havendo dúvida, remete-se a análise da matéria ao Conselho de Sentença.



    No presente caso, o magistrado procedeu com acerto ao reconhecer, com base na prova produzida, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.



    Verifica-se, ainda, que acolhendo a tese de legítima defesa, fundamentou que “o acervo probatório é uníssono e dele se infere que o acusado desferiu dois golpes de canivete contra a vítima com o propósito de repelir injusta agressão, uma vez que, foi agredido pela vítima e seu enteado Paulo Henrique de Oliveira, no momento em que tentava sair da residência, após uma discussão. E, estava na iminência de sofrer outras agressões, o que constituiu motivo para a reação defensiva do acusado, culminando na lesão produzida contra a vítima” (mov. 194, fls. 593/594).



    Com efeito, razão assiste ao apelante ao argumentar que não ficou demonstrado nos autos, estreme de dúvidas, que Edgar tenha agido em legítima defesa.



    No interrogatório judicial, o apelado fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.



    Por sua vez, em juízo, a vítima relatou “que foram num churrasco entre familiares e quando chegaram todos estavam bebendo. Que o acusado bateu na mesa forte, já intimidando. Que em dado momento o acusado deu um tapa na sua cara e ambos caíram no chão brigando. Que o acusado estava com um canivete e recebeu dois golpes no lado direito”. [...]



    Somado, tem-se as imagens dos vídeos de monitoramento da casa onde ocorreram os fatos, mostrando que o denunciado estava brigando com a vítima, chegou Paulo Henrique e conseguiram bater nele, aproximando-se mais pessoas tentando apartar a confusão. Depois, as imagens mostram a vítima no portão da casa, o réu retorna com algo na mão e desfere golpes nela, sendo detido por Paulo Henrique novamente. A sequência mostra-o voltando para a residência armado (mov. 69).



    Assim, não se vislumbra de plano as elementares da legítima defesa, como a injusta agressão por parte da vítima, havendo uma discussão anterior aos fatos entre as partes.



    Dessa feita, diante da ausência de provas incontestáveis da excludente de ilicitude de legítima defesa, inviável a absolvição sumária, cabendo a decisão ao Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para a valoração da prova.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente